Tribunal: CARF
Processo: 10510.723236/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723236/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.336 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ARNALDO TEODORO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OFENSA AO ART. 150, IV, DA CF. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723236/2011-82
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 117-131). em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O pagamento das despesas médicas com a UNIMED está comprovado
pelo comprovante de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na
fonte fornecido ao recorrente pela fonte pagadora Tribunal de Contas de
Sergipe. Trata-se de plano de saúde empresarial, ao qual a contribuição do
empregado é descontada mensalmente de seus vencimentos, não havendo
razão para a manutenção da glosa - uma vez que atendidos os requisitos do
art. 80 do RIR/99
b) Os demais documentos apresentados também comprovam a efetividade
das despesas com tratamentos odontológico e fisioterapêutico, com a
devida identificação prevista em Lei. Por isso, tais despesas também
atendem à legislação acima citada, merecendo o afastamento das glosas;
c) Descabe a aplicação da multa de ofício no patamar de 75%. Veja-se que os
valores das bases de cálculo foram calculados a partir dos dados
constantes da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, o qual agiu
sempre em boa-fé para, na medida do possível, recolher os tributos
devidos. Deve-se considerar também, que impugnante não cometeu
nenhuma fraude ou ato de sonegação. Por fim, tem-se que a multa de 75%
contraria o princípio da vedação ao confisco, consagrado pelo art. 150, IV,
da Constituição Federal.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 132 e 133); ii) Termo de devolução de documentos digitalizados (fl. 134).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2010/206192970379129 (fls. 14-19) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Arnaldo Teodoro Santos (CPF no 361.771.055-72), referente a fatos
geradores ocorridos ano-calendário de 2009 (exercício de 2010). A autuação alcançou o
montante de R$ 4.573,59 (quatro mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e nove
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 03/08/2011 (fls. 37 e 42).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 16 e 17):
Dedução indevida de despesas médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
********* 18.533,01 deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.2450/95;
arts. 73, 80 e 841, inciso II, do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e art. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001.
Dedução indevida de despesas com instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
********** 2.708,94 deduzido indevidamente a título de despesas com instrução, por
falta de comprovação.
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “b”, e § 3o da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o
e 15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73, 81 e 83, inciso II, e 841, inciso II, do Decreto no
3.000/99 - RIR/99.
O demonstrativo de apuração do imposto devido consta da fl. 18.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2-12) alegando que:
a) O impugnante possui documentação hábil a comprovar os pagamentos
feitos a título de despesas médicas passível de dedução de IR em sua
Declaração de Ajuste Anual, quais sejam: Recibo referente a tratamento
odontológico, no valor de R$ 7.000,00; Recibo referente a tratamento
fisioterapêutico, no valor de R$ 10.000,00 e Informação de desembolso do
contribuinte relativo ao plano de saúde UNIMED no valor de R$ 1.553,01;
b) Os referidos documentos cumprem os requisitos especificados pelo art. 80
do RIR/99; e
c) Descabe a aplicação da multa de ofício no patamar de 75%. Veja-se que os
valores das bases de cálculo foram calculados a partir dos dados
constantes da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, o qual agiu
sempre em boa-fé para, na medida do possível, recolher os tributos
devidos. Deve-se considerar também, que impugnante não cometeu
nenhuma fraude ou ato de sonegação. Por fim, tem-se que a multa de 75%
contraria o princípio da vedação ao confisco, consagrado pelo art. 150, IV,
da Constituição Federal.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 12.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 13); ii) Cópia da Notificação de Lançamento (fls. 14-19); iii) Comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (fl. 20); iv) Referentes à
declaração de ajuste anual do contribuinte (fls. 21-26, 30-36); v) Recibos de tratamentos
odontológico e fisioterapêutico (fls. 27 e 28); vi) Dados de postagem via correios (fls. 37); vii)
Extrato do processo (fls. 38 e 39); xviii) Captura de consulta de sistema informatizado pelo CPF
do contribuinte; ix) Aviso de recebimento (fl. 42).
Após a realização de diligência fiscal (fls. 45-50), foi anexado o termo
circunstanciado de fls. 51-53. Tal documento informa que, a partir da análise da impugnação e
dos documentos acostados aos autos, deveria ser mantida a glosa sobre as despesas com
instrução (posto que não impugnadas e ausentes os documentos comprobatórios), bem como as
despesas médicas com tratamento odontológico e fisioterapêutico (porque ausentes documentos
bancários que demonstrassem a efetividade dos gastos). No entanto, se entendeu necessário o
afastamento da glosa do valor referente ao pagamento de plano de saúde da UNIMED. Tal
posicionamento foi acatado pelo Despacho Decisório no 1.246, de 27 de dezembro de 2013 (fl.
54).
Intimado do resultado da diligência e do despacho acima referido, o contribuinte
apresentou manifestação em 23/05/2014 (64-80), pela qual alegou que:
a) Houve erro por parte dos correios na entrega da intimação quanto à
diligência e o despacho decisório, o que veio a ensejar o esgotamento do
prazo em branco para a manifestação do contribuinte, ferindo os princípios
da ampla-defesa e do contraditório - por isso, cabe a anulação do processo;
b) Como afirmado na impugnação, o contribuinte apresentou os recibos
comprovantes dos gastos com as despesas médicas. É certo também que os
saques em espécie realizados em sua conta corrente mantida junto ao
Banco do Estado do Sergipe comprovam a efetividade dos gastos médicos,
isso porque sempre foram suficientes para cobrir tais despesas.
Novamente, reafirma-se que as deduções em questão atendem os
requisitos da legislação vigente, devendo as glosas serem afastadas; e
c) Descabe a aplicação da multa de ofício no patamar de 75%. Veja-se que os
valores das bases de cálculo foram calculados a partir dos dados
constantes da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, o qual agiu
sempre em boa-fé para, na medida do possível, recolher os tributos
devidos. Deve-se considerar também, que impugnante não cometeu
nenhuma fraude ou ato de sonegação. Por fim, tem-se que a multa de 75%
contraria o princípio da vedação ao confisco, consagrado pelo art. 150, IV,
da Constituição Federal.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 81); ii) Comprovante de residência (fl. 82); iii) Declaração de tratamento
odontológico (fl. 83); iv) Recibos de tratamento odontológico e fisioterapêutico (fls. 84 e 85); vi)
Nota fiscal de serviços do tratamento fisioterapêutico (fl. 86); vii) Comprovante de rendimentos
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fl. 87); viii) Extrato de conta bancária corrente
do contribuinte (fls. 88-98).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em (DRJ), por meio do
Acórdão no 12-86.974, de 12 de abril de 2017 (fls. 102-108), negou provimento à impugnação,
mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação de processo
administrativo tributário, especialmente a observância do amplo direito de defesa do
contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do
lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA
As despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste são
aquelas que tenham sido despendidas pelo contribuinte em benefício próprio e de seus
dependentes e sejam passíveis de comprovação por meio de documentos hábeis e
idôneos. A falta de comprovação pelo contribuinte dos dispêndios com despesas
médicas deduzidas na declaração de ajuste, se instado pelo Fisco a tal comprovação,
enseja a glosa das deduções.
MULTA DE OFÍCIO
A aplicação da multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de
lançamento de ofício decorre de previsão expressa em legal, não podendo o julgador
administrativo deixar de aplicá-la.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA (DESPESAS COM INSTRUÇÃO)
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito, por
extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 21 de junho de 2017 (fl. 113 e 114), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 03 de junho de 2017 (fls. 117-131). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes ao desrespeito ao princípio da
vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) pela aplicação da multa de 75% prevista em Lei. Isso
porque, como já fixado pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Mérito
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

Das matérias devolvidas
1. Das deduções de despesas médicas
Entende o recorrente que devem ser afastadas as glosas efetuadas pela fiscalização
em relação às verbas em epígrafe. Isso porque os documentos que apresentou com a sua
impugnação e em resposta à intimação à respeito da diligência fiscal seriam suficientes a
demonstrar a efetividade dos gastos com o plano de saúde UNIMED e com os tratamentos
odontológico e fisioterapêutico.
Note-se que a decisão da DRJ acompanhou o entendimento do Despacho
Decisório de fl. 54 no que tange aos gastos do contribuinte com o plano de saúde UNIMED,
motivo pelo qual não há controvérsia a ser analisada nesse ponto. De outro lado, o mesmo órgão
julgador entendeu que deveriam ser mantidas as glosas em decorrência da incerteza quanto a
efetividade dos pagamentos relativos aos tratamentos médicos do contribuinte, nos seguintes
termos:
Para comprovar as referidas despesas, o contribuinte juntou à impugnação os recibos de
fls. 27/28, que apresentam como peculiaridade, ambos, a expressão “Recibo
Consolidado”.
Desde já, vale ressaltar que, ainda que não exista qualquer vedação à emissão de recibos
consolidados, o usual é a emissão de um recibo para cada pagamento ou um recibo para
o montante de pagamentos feitos dentro do mês e, no caso de pessoa jurídica, a emissão
de nota fiscal.
Observa-se ainda no “Recibo Consolidado” de fl. 28 (Fisioline Serviços
Fisioterapêuticos Ltda) que, embora ele ateste o recebimento da quantia de R$
10.000,00, os valores mensais nele indicados curiosamente totalizam R$ 12.000,00.
Foram justamente os recibos inusuais que ensejaram a autoridade revisora a intimar o
contribuinte, ainda que sem sucesso, para apresentar documentos bancários com o fim
de comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas em questão (fls. 44/50).
Diante da falta de documentação cabal dos pagamentos desses valores de R$ 7.000,00
(Gilmar Fernando Menezes Albuquerque) e de R$ 10.000,00 (Fisioline Serviços
Fisioterapêuticos Ltda), ela manteve as glosas.
Após ter sido cientificado do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 51/54), o
contribuinte apresenta cópia de declaração firmada pelo profissional Gilmar Fernando
Menezes Albuquerque (fl. 83), corroborando o “Recibo Consolidado” de R$ 7.000,00
(cópia à fl. 84) e cópia da nota fiscal no 000332 emitida em 17/12/2009 pela Fisioline
Serviços Fisioterapêuticos Ltda (fl. 86), corroborando, por sua vez, o “Recibo
Consolidado” de R$ 10.000,00, emitido em 15/12/2009 (cópia à fl. 85). Também
apresenta cópia de comprovante de rendimentos (contendo a informação da despesa
médica, já acatada pela autoridade revisora, no valor de R$ 1.553,01; fl. 87).
O contribuinte também apresenta cópias de extratos bancários com o objetivo de
comprovar a efetividade dos pagamentos (fls. 88/98).
[...]
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação, havendo referência
expressa a “pagamentos efetuados”.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a nota fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade Fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Nesse sentido, podem ser solicitados pela autoridade fiscal documentos diversos que
comprovem a natureza do serviço prestado, o efetivo pagamento e a correspondência
entre o pagamento e prestação do serviço.
Tendo em conta os princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando ainda o disposto nos arts. 368 do Código de Processo Civil e 219 e 221 do
Código Civil, o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte interessado na
prova da sua veracidade. Deste modo, considera-se legítima a exigência pelo Fisco de
elementos complementares aos recibos médicos quando necessário para formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados.
Sabendo-se que as declarações firmadas entre particulares, por si só, comprovam, em
relação a terceiros, a declaração e não necessariamente o fato declarado, a exigência de
prova mais robusta deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade, avaliando-se,
inclusive, a acessibilidade às provas.
Caso típico é o das despesas médicas de valor mais expressivo, individualmente ou em
conjunto, que ensejam, necessariamente, maior rigor na comprovação da despesa
incorrida, podendo-se afirmar, inclusive, que como, em regra, as dívidas de valores
elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e de
comodidade. Prova documental mais consistente do pagamento pode ser exigida,
ponderando-se as circunstâncias de cada caso.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas ele deve ter em conta que pode precisar comprovar
perante o Fisco os pagamentos realizados e, por isso, deve possuir elementos
probatórios dos dispêndios realizados.
É com o objetivo de comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas
indicadas nos recibos de fls. 27/28, que, após ter sido cientificado do Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório, o contribuinte apresenta cópias de extratos
bancários (fls. 88/98), ressaltando que os pagamentos teriam sido feitos em espécie e
que os saques bancários efetuados teriam sido superiores aos pagamentos efetuados.
Contudo, examinando-se os extratos bancários, constata-se que as datas e os valores dos
saques não são coincidentes e nem próximos aos dos recibos. Também não se pode
imaginar que todos os saques efetuados durante o ano serviram para cobrir somente
esses pagamentos. A mera alegação de que os saques em sua conta corrente seriam
suficientes para cobrir os pagamentos não pode justificar o restabelecimento das
deduções.
Apesar de o contribuinte ter trazido cópia da nota fiscal no 000332 emitida em
17/12/2009, no valor de R$ 10.000,00, pela Fisioline Serviços Fisioterapêuticos Ltda
(fl. 86), o “Recibo Consolidado” de R$ 10.000,00, emitido em 15/12/2009 pela mesma
empresa
(cópia à fl. 85) apresenta informação contraditória. Como já observado, embora ele
ateste o recebimento da quantia de R$ 10.000,00, os valores mensais nele indicados
curiosamente totalizam R$ 12.000,00, gerando incerteza.
Além disso, persiste a falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
em questão, fato indicado no Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 51/54).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

Ante a insuficiência de documentação comprobatória da situação fática a ensejar o
direito à dedução dos valores de R$ 7.000,00 (Gilmar Fernando Menezes Albuquerque)
e de R$ 10.000,00 (Fisioline Serviços Fisioterapêuticos Ltda), as glosas devem ser
mantidas.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;(grifei)
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
De acordo com o art. 835 do Decreto n° 3.000/1999 que aprovou o Regulamento
do Imposto de Renda -RIR, assevera que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão
sujeitas à comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no art. 73 do
mesmo diploma legal, como segue:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Por toda a legislação citada, verifica-se que as deduções de despesas médicas
estão condicionadas aos requisitos mencionados nos dispositivos transcritos. Havendo dúvida
sobre a efetividade dos pagamentos, por exemplo, a fiscalização tem o dever de exigir provas
complementares a serem fornecidas pelo contribuinte.
De fato, os recibos apresentados pelo contribuinte e referenciados pela decisão
recorrida (fls. 28 e 29) apresentam uma totalização anual dos pagamentos que teriam sido feitos
a título de tratamentos odontológicos e fisioterapêuticos, não se tratando de recibos específicos
para cada um dos pagamentos. Conforme bem afirmado pela decisão recorrida, o recibo emitido
pela clínica Fisioline soma um total de R$ 12.000,00, apesar da afirmação do contribuinte que
foram pagos apenas R$ 10.000,00.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723236/2011-82

Foram esses os fatos que motivaram a fiscalização a exigir mais provas acerca da
efetividade dos pagamentos. Em resposta, o contribuinte apresentou extratos bancários do ano-
calendário fiscalizado, com a alegação de que os saques que deles constam seriam suficientes a
cobrir os valores despendidos com os tratamentos médicos.
Ocorre, entretanto, que não se verifica coincidência de datas e valores entre os
alegados gastos médicos e os dados bancários do contribuinte. Ainda, como bem colocado pela
DRJ, não há como vincular os valores de saques diretamente às supostas despesas, ainda que o
total de saques em cada mês seja “suficiente a cobrir” os valores alegadamente repassados aos
profissionais da saúde.
Nesses termos, adoto como razões de decidir o quanto transcrito acima do
Acórdão recorrido, para o fim de afastar os argumentos do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 146
DF CARF MF
Original